Tribunal: TJDFT
Processo: 0751295-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751295-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYE OK KANG TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA, SABOR COM SABER - LANCHONETE LTDA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora